Tribunal: TJMT
Processo: 1032957-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMENTA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE TERMO DE INCOMPLETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A empresa Recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos termo de cessão incompleto, sem a relação dos devedores.
2. Não havendo comprovação da cessão mediante juntada de termo de cessão a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção é indevida.
3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
4. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032957-53.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEONIDAS ARAUJO - CPF: 405.234.621-15 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE TERMO DE INCOMPLETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa Recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos termo de cessão incompleto, sem a relação dos devedores.

2. Não havendo comprovação da cessão mediante juntada de termo de cessão a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção é indevida.

3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

4.
Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face da Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, ao argumento de que o contrato de venda financiada, assinado pela reclamante e termo de cessão comprovam a relação jurídica entre as partes, razão pela qual justifica-se a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenou o reclamantes ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para declarar inexigível o débito e condenar a requerida nos danos morais, sob alegação de que não possui relação jurídica com a empresa que inseriu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, bem como pleiteia que seja afastada às penalidades por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade de justiça a reclamante e, no mérito, postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

-
Impugnação a Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese à reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

Pois bem, no presente caso, o reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada.

Por sua vez, a recorrida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o Banco Losango, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento de crédito Losango, financiado ao autor para compra no lojista MÓVEIS ROMERA, cuja forma de pagamento foi pactuada em carnê.

Para comprovar suas alegações, juntou cópia da cédula de crédito bancário assinada, termo de cessão de crédito genérico, contrato entre o reclamante a o Banco Losango e notificação da cessão de crédito expedida em 12/12/2019.

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, o termo de cessão acostado nos autos (ID 94055466 – fls. 16 e 17) apenas faz menção à aquisição de direitos dos créditos relacionados no “anexo I”, contudo, não houve especificação quanto aos créditos cedidos, tampouco o referido anexo fora colacionado aos autos.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do anexo I, citado no termo de cessão, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente em nome da reclamante.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ademais, não há que se falar em litigância de má-fé do reclamante que propôs ação afirmando a inexistência da relação jurídica com a empresa Recorrida, posto que tomou conhecimento da alegada cessão de crédito somente no curso da presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 985,93 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos); b) condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e c) afastar às penalidades por litigância de má-fé.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso:
1032957-53.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:
Leônidas Araújo

Recorrido:
Itapeva VII Multicarteira

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 02/09/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto proferido pelo magistrado Relator para o fim de manter a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente por litigância de má-fé, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de inscrição nos órgãos de proteção por negativa de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão inicial com reconhecimento de litigância de má-fé, pois houve a comprovação da cessão de crédito, do contrato originário e, portanto, da legitimidade do débito inscrito.

O magistrado Relator reformou a sentença e julgou parcialmente procedente a demanda com fundamento de que não houve a comprovação da cessão de crédito, pois não houve a juntada do Anexo I, mencionado no termo de cessão, conforme trecho que cito:

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, o termo de cessão acostado nos autos (ID 94055466 – fls. 16 e 17) apenas faz menção à aquisição de direitos dos créditos relacionados no “anexo I”, contudo, não houve especificação quanto aos créditos cedidos, tampouco o referido anexo fora colacionado aos autos.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do anexo I, citado no termo de cessão, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

A despeito de tal fundamentação, entendo que restou comprovada a a cessão de crédito genérica, por meio de instrumento público e o anexo I é substituído pelo contrato originário celebrado entre cedente e o consumidor. Exige-se o anexo I, conforme outros precedentes desta Turma Recursal, quando não há juntada do contrato originário e, no caso, houve a juntada de termo público genérico e contrato que comprova a relação jurídica, cuja notificação da cessão fora recebida pelo consumidor.

Assim, tendo havido a juntada de contrato originário da dívida e ainda, de termo de cessão público genérico, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e reconheceu a litigância de má-fé, pois houve notificação do consumidor quanto à cessão de crédito.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021